Tribunal: TJMT
Processo: 0022928-21.2007.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022928-21.2007.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA SILVEIRA GARCIA - CPF: 010.413.567-06 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Ministerio Publico de Vila Bela da Santissima Trindade (IMPETRANTE), JOSE CELSO DORILEO LEITE - CPF: 346.515.861-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RETIFICOU O ACÓRDÃO PARA DENEGAR A ORDEM,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – REJEITADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6 DO STF. NOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos Remeron (Mirtazapina 30mg) e Lamictal (Lamotrigina 100mg), prescritos para tratamento de transtorno bipolar, anteriormente não padronizados no SUS.

2.

A ordem foi inicialmente concedida, mas os autos retornaram para juízo de retratação com base no art. 1.030, II, do CPC/2015, após o julgamento do Tema 6 da repercussão geral pelo STF, o qual fixou parâmetros para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral para que se admita, em caráter excepcional, a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de perda superveniente do interesse processual, ante a continuidade da controvérsia jurídica e a pendência de reexame do acórdão.

5.

Ausência de demonstração, nos autos, da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, da impossibilidade de substituição terapêutica com base nos protocolos do SUS, e da imprescindibilidade clínica comprovada mediante laudo técnico detalhado e evidência científica robusta.

6.

Inobservância dos requisitos cumulativos exigidos pelo STF no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, conforme reforçado pela Súmula Vinculante nº 61.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, não sendo suficiente a mera prescrição médica desprovida de comprovação técnica e científica de alto grau de confiabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e 6º; L. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC/2015, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2019; Súmulas Vinculantes 60 e 61.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, do acórdão, proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adriana Maria Silveira Garcia, em face do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde e em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de dispensar o medicamento denominado de Remeron – Mirtazapina 30mg e Lamictal – Lamotrigina 100mg, conforme a prescrição médica.

Relata a Impetrante que não temo como arcar com as despesas para a compra de medicamentos dos qual depende para manutenção de sua saúde, pois é diagnosticada com Transtorno Bipolar.

Sustenta que requereu à Secretária de Estado de Saúde os respectivos medicamentos necessários ao seu tratamento, tendo sido denegado o seu pedido administrativo.

Salienta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto ofende seu direito liquido certo o ato omissivo da Autoridade Coatora, que deixa de fornecer medicamento indispensável ao tratamento de paciente necessitado.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, a fim de que seja disponibilizado medicamento indicado na inicial, no total de duas caixas ao mês, totalizando 60 comprimidos.

A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, à época, concedeu a ordem, para determinar que o Impetrado, fornecesse o medicamento postulado de acordo com a prescrição médica (id. 114285463 - pág. 74 a 83).

Em seguida, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso Extraordinário, tendo sido o feito sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral.

Com o trânsito em julgado do feito de repercussão geral, Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, em razão do transcurso de tempo de sobrestamento destes autos, determinou a intimação da parte recorrente para, em 10 dias, manifestar se subsiste interesse no prosseguimento do recurso interposto.

No id. 262625771, manifestou interesse no prosseguimento do recurso, haja vista que tem um acordão pendente de julgamento, impondo o dever de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem respaldo da ANVISA e/ou sem respaldo em PCDT aprovado pela CONITEC.

Ato continuo, os autos foram remetidos a esta Colenda Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do mandado de segurança e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese:

A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A impetrante foi intimada para manifestar acerca da continuidade do fornecimento do medicamento, nos termos da decisão de id. 276065896, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando
pela
perda superveniente do interesse processual, em razão os fármacos litigados já foram incorporados ao Sistema Único de Saúde, através da Portaria nº 03/2015, como, também, pelo desinteresse no feito pela Impetrante
(Id. 284253380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, os presentes autos vieram-me conclusos, para reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da Mandado de Segurança pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que, à época, concedeu a ordem, para determinar que o Ente estadual, fornecesse o medicamento postulado, de acordo com a prescrição médica (id. 114285463 - pág. 74 a 83).

Inicialmente, analiso a questão previa, da
perda superveniente do interesse processual.

Preliminar de Ausência de Interesse Processual Superveniente

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em sua manifestação,
levanta a preliminar de perda do interesse de processual superveniente, tendo em vista que, em razão os fármacos litigados já foram incorporados ao Sistema Único de Saúde, através da Portaria nº 03/2015, como, também, pelo desinteresse no feito pela Impetrante, já que manteve inerte, mesmo intimada para manifesta sobre o interesse na continuidade dos fornecimentos dos medicamentos.

Inicialmente, ressalto, que não se verifica, na hipótese, a alegada perda superveniente de objeto apta a ensejar o não conhecimento da demanda, pois o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso permanece plenamente admissível, diante da subsistência do interesse recursal e da pendência de reapreciação expressamente determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão impugnado, proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, concedeu a ordem para determinar o fornecimento, por parte do ente estadual, de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, à época sem registro na ANVISA e tampouco previstos em protocolo clínico ou diretriz terapêutica da CONITEC, com base unicamente em prescrição médica.

A controvérsia está diretamente relacionada ao dever estatal de fornecimento de medicamentos fora das diretrizes técnicas oficiais do SUS, matéria já submetida ao Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante no Tema 06 da repercussão geral.

Com base nessa decisão paradigmática, foi determinado o retorno dos autos a esta instância para eventual juízo de retratação, o que por si só preserva o objeto da demanda e reafirma o interesse jurídico do Estado na revisão do julgado.

A posterior incorporação do medicamento Lamictal/Lamotrigina ao SUS, por meio da Portaria nº 03/2015, não descaracteriza o interesse recursal, tampouco elimina a relevância jurídica da discussão, sobretudo porque o medicamento Remeron/Mirtazapina não foi incorporado, e ambos eram não padronizados no momento da decisão recorrida.

Diante disso, inexistem elementos que justifiquem o não conhecimento da demanda, por perda interesse processual. Ao contrário, subsiste controvérsia jurídica relevante, devidamente amparada por decisão de admissibilidade superior, devendo o feito prosseguir para a reavaliação do acórdão, conforme os parâmetros fixados pela Corte Suprema.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de arguida.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Consta da inicial que a Impetrante Adriana Maria Silveira Garcia, foi diagnosticada com Transtorno Bipolar e necessita do uso do medicamento denominado de Remeron – Mirtazapina 30mg e Lamictal – Lamotrigina 100mg, conforme a prescrição médica, dos quais depende para manutenção de sua saúde.

Sendo assim, a discussão consiste em verificar o direito da impetrante à disponibilização pelo Ente estadual, dos medicamentos postulados, conforme prescrição médica, em razão do diagnóstico de Transtorno Bipolar, por ela apresentado.

O direito postulado nesta ação constitucional, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Entrementes, o medicamento solicitado, Remeron – Mirtazapina 30mg e Lamictal – Lamotrigina 100mg, na época da impetração, não eram fornecidos pelo Sistema Único de Saúde
(
SUS).

Por sua vez, recentemente, foram editadas as Súmulas Vinculantes de n. 60 e 61, respectiva e precisamente, em 20/09/2024 e 03/10/2024. A primeira assentou a obrigatoriedade de observância, por parte dos Tribunais, à tese firmada no aludido tema de repercussão geral, enquanto a segunda estabeleceu correlação direta com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, conforme se depreende a seguir:

Súmula vinculante 60:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A Súmula Vinculante n.º 61, por conseguinte, reafirmou entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, no que se refere aos critérios constitucionais e legais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, eventual obrigação a ser imposta deve encontrar respaldo nas diretrizes fixadas nos Temas de Repercussão Geral n.º 1234 e n.º 6 da Suprema Corte, que disciplinam, de forma vinculante, os requisitos jurídicos para o deferimento da pretensão discutida, quais sejam:

“[...]

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...]”

Constata-se, portanto, que, a partir dos julgamentos de repercussão geral anteriormente mencionados, firmou-se, como regra, a vedação ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às diretrizes e listas do Sistema Único de Saúde.

Admite-se, em caráter excepcional, a concessão judicial de tais fármacos, desde que demonstrado, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos estritos e exigentes estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

Voltando os olhos ao caso dos autos, para reapreciar o presente
writ
, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão, verifica-se do conjunto comprobatório, que a Impetrante comprovou a negativa pela Administração Pública e a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, contudo, não se vislumbra a presença dos demais requisitos.

Diante disso, forçoso concluir que, não se avista a ilegalidade do ato de não incorporação, bem como não esta demonstrado nos documentos juntados na ação constitucional a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos, a imprescindibilidade do medicamento, com laudo médico, fundamentado, indicando quais outras formas de tratamento a que a Impetrante já se submeteu, bem como, não há provas da impossibilidade de substituição por outro oferecido pelo SUS e nem de evidencia científica, acerca da eficácia do fármaco, para o caso em apreço.

Como efeito, considerando a necessidade da presença dos requisitos, cumulativamente, entendo que as provas dos autos não se prestaram para tal fim, sobretudo porque não restou demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco comprovadas, com base em evidências científicas de elevado grau de confiabilidade — compreendidas exclusivamente como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do fármaco em questão, especificamente para o tratamento em pacientes adolescentes.

Ademais, os demais tribunais pátrios, já vem decidindo em conformidade com as teses fixadas pelo STF, nos Tema 6. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE (DUPIXENT) 200MG . IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 1234 E 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por menor assistida por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 200mg, sob o fundamento de que há opção terapêutica padronizada e disponibilizada pelo SUS (ciclosporina) e de que não foi comprovada sua ineficácia. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, além de alegar contraindicação da ciclosporina devido a efeitos colaterais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento cabe aos entes estaduais e municipais réus, considerando a tese firmada no Tema 1234 do STF; e (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal. Contudo, a recente decisão do STF no Tema 1234 estabelece critérios específicos para a responsabilização de cada ente federativo, inclusive quanto ao custeio e competência jurisdicional . A competência para o julgamento da demanda deve ser mantida na Justiça Estadual, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1234 do STF, em conformidade com a modulação de efeitos determinada na decisão. O medicamento Dupilumabe (Dupixent) foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n º 48/2024 apenas para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, não abrangendo adolescentes. A ausência de incorporação do medicamento para a faixa etária da autora implica a necessidade de observância dos critérios fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, é indispensável o preenchimento cumulativo de requisitos, como: negativa administrativa de fornecimento, ilegalidade do ato de não incorporação, inexistência de substituto eficaz na lista do SUS, comprovação científica de eficácia e necessidade clínica documentada . No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ilegalidade da não incorporação do medicamento, tampouco a eficácia e segurança do Dupilumabe para adolescentes com base em evidências científicas de alto nível. Além disso, há medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento da enfermidade da autora, como ciclosporina e upadacitinibe, sem prova de sua ineficácia. A contraindicação alegada para o uso da ciclosporina devido a efeitos colaterais não é suficiente para justificar a concessão do Dupilumabe, uma vez que o próprio laudo médico aponta que este também apresenta efeitos adversos, inclusive graves. Em respeito à vinculação dos tribunais às diretrizes fixadas pelo STF nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral, não há fundamento jurídico para deferir o pedido . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF. A incorporação de medicamento ao SUS para determinada faixa etária ou condição específica não gera direito subjetivo à sua concessão para outras situações não contempladas . A existência de medicamentos padronizados no SUS para o tratamento da enfermidade impede a concessão de medicamento não incorporado, salvo comprovação científica robusta de sua ineficácia ou da supe (TJ-MG - Apelação Cível: 50001923720248130657, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025)

Ressalto, ainda, que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Dessa forma, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado, é caso de denegação da ordem, por não estar alinhada aos precedentes qualificados, haja vista que não
é facultado decidir em desconformidade com precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, as quais impõem observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Fortes nessas razões, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC,
REJEITO
a questão previa da perda superveniente do interesse processual e,
exerço o

juízo de retratação
, para dar
DENEGAR A SEGURANÇA
postulada por
Adriana Maria Silveira Garcia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025